Tribunal: TJSP
Processo: 1023776-94.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Investimentos em criptomoedas. Ação movida contra as empresas que receberam os valores do Autor e seus sócios. Inclusão no polo passivo do agente autônomo dos investimentos e da empresa da qual ele é sócio. Legitimidade destes reconhecida. Revelia não configurada. Responsabilidade do agente autônomo de investimentos condicionada à comprovação de culpa, o que aqui não ocorreu. Ação improcedente em

Ementa:
Investimentos em criptomoedas. Ação movida contra as empresas que receberam os valores do Autor e seus sócios. Inclusão no polo passivo do agente autônomo dos investimentos e da empresa da qual ele é sócio. Legitimidade destes reconhecida. Revelia não configurada. Responsabilidade do agente autônomo de investimentos condicionada à comprovação de culpa, o que aqui não ocorreu. Ação improcedente em relação ao agente autônomo e à empresa da qual é sócio. Sentença que afastou o dano moral em relação aos demais requeridos. Manutenção. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.